Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR MARIA DAS GRAÇAS CONTRA BRADESCO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DIALETICIDADE. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO APÓS ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR CREDITADO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença a qual julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se: (i) à validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) à ocorrência de dano moral; (iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (iv) à necessidade de compensação dos valores creditados na conta da autora com aqueles indevidamente descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do recurso do banco por falta de dialeticidade rejeitada. 3.1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 3.2. No caso, as razões recursais do réu evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença.
4. Restou comprovado por laudo pericial que, embora a assinatura no contrato fosse da autora, o documento continha fortes evidências de ter sido editado posteriormente, comprometendo sua manifestação de vontade e viciando o negócio jurídico. 4.1. A alteração unilateral do contrato pelo banco após a assinatura da consumidora configura violação da boa-fé objetiva e prática abusiva, nos termos dos arts. 4o, III, e 51, XIII, do CDC, ensejando a nulidade do negócio. 4.2. Precedente do TJDFT: “[...] 1. A informação clara e adequada é um direito básico do consumidor, a qual deve ser fornecida sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC. 2. Pelo princípio da vinculação à oferta, conforme art. 30 do CDC, ‘toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado’. [...]. A alteração unilateral do contrato pelo fornecedor após a sua celebração é prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, inciso XIII. 4. A Lei n.o 13.874/2018 instituiu a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica e, dentre outras coisas, alterou o Código Civil e estabeleceu que na interpretação dos negócios jurídicos deve-se observar a boa-fé, nos termos do art. 113, § 1o, inciso III, do Código Civil, a qual deve ser considerada, igualmente, nos contratos consumeristas, como dispõe a Teoria do Diálogo das Fontes. O Princípio da Boa-Fé Objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa - violação positiva do contrato. Precedentes do STJ e do TJDFT. [...].” (0712180-51.2022.8.07.0006, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, DJE: 25/5/2023.). 4.3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros (Súmula no 479 do STJ). 4.4. A falha na segurança dos documentos contratuais que permitiu a alteração posterior à assinatura insere-se no risco da atividade bancária.
5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível independentemente da prova de má-fé, exigindo-se apenas conduta contrária à boa-fé objetiva. 5.1. Precedente do STJ: “[...] 4. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente: EAREsp no 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021. [...].” (AgInt nos EREsp no 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJE: 1/7/2024.). 5.2. A cobrança indevida decorrente de falha na contratação caracteriza engano injustificável.
6. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, em se tratando de pessoa vulnerável e idosa, configuram dano moral in re ipsa, por violarem a dignidade e a honra, ultrapassando o mero dissabor. 6.1. Precedente da Casa: “[...] 4. Configurado o dano moral in re ipsa, visto que os descontos indevidos em benefício previdenciário extrapolam o mero dissabor, afetando diretamente a dignidade e o bem-estar da parte autora. [...].” (0721479-15.2023.8.07.0007, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 27/2/2025). 6.2. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais se mostra proporcional e razoável. 6.3. Precedente Turmário: “[...] 5. A partir da análise da conduta da instituição financeira e da repercussão do ilícito indenizatório na esfera jurídica extrapatrimonial da ora apelada, bem como da condição financeira das partes, e, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostra-se razoável e apropriada às peculiaridades do caso em exame a manutenção do valor fixado, como compensação pelos danos morais, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de acordo com o estabelecido pela respeitável sentença. [...].” (0702150-65.2024.8.07.0012, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/8/2024.).
7. A restituição em dobro, com a compensação dos valores creditados na conta da consumidora, visa evitar o enriquecimento sem causa. 7.1. A realização de empréstimo bancário de forma fraudulenta, ainda que o valor seja creditado na conta do consumidor, não pode ser comparada ao envio de produtos ou à oferta de serviços como “amostras grátis”, conforme previsto no art. 39, III e parágrafo único, do CDC. 7.2. Precedente: “[...] 3. A contratação fraudulenta de empréstimo bancário, com o depósito do valor correspondente na conta corrente do consumidor, não se equipara à remessa de produtos ou prestação de serviços à título de “amostra grátis” (art. 39, III e parágrafo único, do CDC). [...].” (0711672-33.2021.8.07.0009, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 30/8/2022.)
8. Não se aplica a majoração do art. 85, § 11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos ou não conhecidos. 8.1. Precedente deste TJDFT: “[...] É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. [...].” (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJE: 24/5/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações improvidas.
Tese de julgamento: “A alteração unilateral de contrato bancário após a assinatura do consumidor, com evidências de fraude nos dados e no documento, enseja a nulidade do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais, configurados in re ipsa em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, mantendo-se o valor da indenização fixado em primeiro instância quando proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, e determinando-se a compensação dos valores creditados para evitar o enriquecimento sem causa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III; 51, IV e XIII; 42, parágrafo único; 39, III e parágrafo único. CF, art. 5o, V e X. CC, art. 944. CPC, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712180-51.2022.8.07.0006, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, DJE: 25/5/2023; 0721479-15.2023.8.07.0007, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 27/2/2025; 0703811-88.2024.8.07.0009, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 20/2/2025; 0700226-32.2023.8.07.0019, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 19/12/2024; 07036686220208070002, Relator.: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 19/7/2022; 0702150-65.2024.8.07.0012, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/8/2024; 20120310178586APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 16/9/2014; 0702313-59.2021.8.07.0009, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 27/11/2023; 0711672-33.2021.8.07.0009, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 30/8/2022; 0711497-16.2019.8.07.0007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 21/10/202; 7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJE: 24/5/2019. STJ, Súmula no 479; EAREsp no 676.608/RS; AgInt nos EREsp no 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJE: 1/7/2024.